Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730435-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: JONAS FERREIRA LIMA DECISÃO Diante da manifestação de ID 77168417, constato que a parte JONAS FERREIRA LIMA incluiu alguns documentos em sigilo, dentre eles Carteira de Trabalho Digital, extratos bancários, bem como Termo de Reserva da Unidade Habitacional, o que está causando tumulto processual, na medida em que a parte contrária não tem acesso a tais documentos. No caso, não se verifica justificativa para manutenção do segredo de justiça da Carteira de Trabalho (ID 76568675) e do Termo de Reserva (ID 76568667), razão pela qual determino a retirada do sigilo destes documentos. Quanto aos extratos bancários, considerando que tais documentos são confidenciais, entendo que não devem se tornar públicos. No entanto, diante do pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária deve ter acesso para poder analisar a condição financeira de quem alega hipossuficiência. Assim, mantenham os extratos de ID 76568676 a ID 76568678 sigilosos, mas com visualização às partes e procuradores do processo. Após, intimem-se JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para tomar conhecimento dos documentos e, caso queiram, se manifestar no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito